Tribunal: TJPA
Processo: 0809008-35.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809008-35.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ROSA SILVA DA CRUZ CHAVES, ANTONIO CARLOS DA SILVA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, AFASTADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – DESCABIMENTO – AJUIZAMENTO DA DEMANDA DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO RATIGO 27 DO CDC – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA ORA RECORRIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de ofensa ao Princípio da dialeticidade.

1.1. Em sede de contrarrazões arguiu a agravada o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, em razão dos agravantes não terem
atacado a sentença com argumentos, bem como não discriminou os pontos controvertidos da decisão recorrida, entretanto,
no caso em exame, além do recurso ser útil e necessário aos recorrentes, houve exposição das razões do inconformismo deste dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, rebateu os argumentos da decisão recorrida, impondo-se assim,
a rejeição da preliminar
.

2. Mérito

2.1.
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do acerto ou não da decisão monocrática proferida por esta Relatora que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente.

2.2. Observa-se que o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que, mesmo que
se considere eventual relação de consumo, a qual induz à análise de um prazo prescricional de 5 (cinco) anos, tem-se que ele foi consumado no presente caso, uma vez que a ação fora ajuizada depois de 5 (cinco) anos e 9 (nove) dias da data do suposto evento danoso.

2.3.
Ocorre que, na decisão monocrática, ora recorrida, a
o contrário do afirmado pelo ora recorrente, a referida matéria foi analisada, tendo restado constatado, que o
evento danoso ocorreu em 17/01/2013 Boletim de Ocorrência (ID 54501340 - Pág. 3), tendo sido a ação protocolada no dia 15/01/2018, conforme se verifica do carimbo de recebimento apostado na margem superior direita da petição inicial (ID 54500495 - Pág. 1 - Autos de 1º grau), ou seja, antes da consumação do prazo prescricional, razão pela qual, foi mantida a decisão proferida pelo Juízo de origem.

2.4. Dessa forma, n
ão evidencio que os elementos trazidos pela agravante no presente recurso, fragilizem os fundamentos da decisão testilhada, sendo de rigor sua manutenção.

3. Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
tendo como agravante
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e como agravado
ROSA SILVA DA CRUZ CHAVES E ANTONIO CARLOS DA SILVA CHAVES.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809008-35.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADOS:
ROSA SILVA DA CRUZ CHAVES E ANTONIO CARLOS DA SILVA CHAVES

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
EQUATORIAL
PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

em face de
ROSA
SILVA DA CRUZ CHAVES E ANTONIO CARLOS DA SILVA CHAVES
e
contra Decisão Monocrática desta Relatora que, em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, negou provimento ao recurso aforado pela ora agravante.

EQUATORIAL
PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs
recurso de Agravo de Instrumento, objetivando a cassação da decisão proferida nos autos de origem, que rejeitou a preliminar de intempestividade da Ação ajuizada pela requerida, ora recorrente, em sede de Contestação.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID 12144448), por entender que o autor/agravado demonstrou o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, esta relatora negou provimento ao recurso, mantendo a decisão a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Dessa decisão, interpôs a agravante
EQUATORIAL
PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
recurso de Agravo Interno (ID 12579199).

Alega, em síntese, mesmo que se considere eventual relação de consumo, a qual induz à análise de um prazo prescricional de 5 (cinco) anos, tem-se que ele foi consumado no presente caso, uma vez que a ação fora ajuizada depois de 5 (cinco) anos e 9 (nove) dias da data do suposto evento danoso.

Sustenta em que pese ter restado consignado na decisão monocrática, que não houve a consumação da prescrição quinquenal, em razão de constar no “protocolo de recebimento” datado de 15/01/2018, de modo que dentro do quinquídio prescricional, entretanto, tal entendimento não merece prosperar.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de Agravo Interno, para que seja conhecido e julgado provido o recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Em sede de contrarrazões (ID 13021054), pugna o agravado pelo não conhecimento do presente recurso, uma vez que não teria impugnado de forma específica aos fundamentos da decisão monocrática e, no mérito, pela manutenção da decisão ora recorrida.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, atenho-me ao exame da questão Preliminar suscitada pela agravada em sede de contrarrazões.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões arguem os agravados o não conhecimento do recurso de Agravo de Interno, em razão da agravante não ter
atacado de forma especifica os fundamentos da decisão monocrática ora vergastada.

Noutra ponta, a
teoria geral dos recursos exige que as razões recursais evidenciem um efetivo rebate aos argumentos da decisão recorrida, a demonstração da suposta ilegalidade ou a injustiça do decisum que a recorrente pretende modificar, a apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos que amparam sua pretensão de reforma e o pedido de nova decisão, sob pena de ofender a dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DAS PARCELAS EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR – ATRASO DA FONTE PAGADORA NO REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR O PROBLEMA AO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR MANTIDO. 01.
Não há ofensa à dialeticidade quando o recurso preenche os requisitos indispensáveis para o seu conhecimento
. 02. Na modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, compete a fonte pagadora proceder às operações bancárias respectivas de desconto do servidor e repasse à instituição financeira. Por isso, a falta de repasse dos valores correspondentes às parcelas do empréstimo consignado não pode ser imputada ao consumidor. 03. Nesse contexto, uma vez comprovado que os valores das parcelas foram descontados da folha de pagamento do autor, é indevida a inscrição do nome do apelado no cadastro de maus pagadores. 04. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais é mantido quando observados, na sentença, os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MS - AC: 08042764620198120008 MS 0804276-46.2019.8.12.0008, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 18/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020).” (Negritou-se).

No caso em exame, além do recurso ser útil e necessário a recorrente, houve exposição das razões do inconformismo da parte agravante dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, rebateu os argumentos da decisão recorrida,
impondo-se assim, a rejeição da preliminar
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do acerto ou não da decisão monocrática proferida por esta Relatora que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

“Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Jacundá/PA que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA (processo nº 0000803-11.2018.8.14.0026), indeferiu o pedido de intempestividade da ação arguida em sede de contestação pela parte requerida, tendo como ora agravados ROSA SILVA DA CRUZ CHAVES e ANTONIO CARLOS DA SILVA CHAVES, ora agravados.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Compulsando os autos, verifico que a ocorrência dos fatos se deu no dia 17 de janeiro de 2013, conforme consta registrado na Certidão de Óbito à fl. 38, sendo proposta a presente Ação no dia 26 de janeiro de 2018. Logo, manifesta-se tempestiva o presente feito, com fulcro no artigo 27 do CDC, motivo pelo qual rejeito a preliminar de intempestividade da Ação arguida pela Requerida em sede Contestação às fls.85-105.”

Inconformada, a requerida EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A interpôs Agravo de Instrumento (ID 10031673), alegando, em síntese, que, ainda que se considere eventual relação de consumo, a qual induz à análise de um prazo prescricional de 5 (cinco) anos, no caso em questão já estaria consumado, uma vez que a ação foi ajuizada depois de decorrido 5 (cinco) anos e 9 (nove) dias da data do suposto evento danoso, tendo em vista que o óbito ocorreu em 17/01/2013 e a presente demanda foi ajuizada em 26/01/2018.

Alega que, apesar não de não ser possível identificar quem ou onde foi recebida a referida ação, em razão de não constar nenhum carimbo oficial do Tribunal quanto ao recebimento da referida ação, o Juízo de origem entendeu que não ocorrera a consumação da prescrição.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com o fim de suspender a eficácia da decisão recorrida e, no mérito provimento ao presente recurso, para reformar na integralidade a decisão proferida pelo Juízo de origem, decretando a prescrição da ação originaria.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

DECIDO.

Prima facie, destaca-se que, por se tratar de matéria já sedimentada no âmbito da Jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, procedo ao julgamento monocrático em conformidade com o art. 932, VIII, do CPC/2015 cumulado com o art. 133, XII, alíneas “a” e “d”, do Regimento Interno desta Corte, que assim dispõem:

“CPC/2015

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Regimento Interno TJE-PA

Art. 133. Compete ao relator:

[...]

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio tribunal;

b) a Acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte;”

Da Prescrição

Analisando os autos, verifica-se que a questão em debate se relaciona à ocorrência ou não da consumação da prescrição a quando do ajuizamento da ação originaria.

Em suas razões recursais (ID 10031673), aduz a parte requerida/agravante que a ação estaria prescrita, tendo em vista que o óbito ocorreu em 17/01/2013 e a presente demanda foi ajuizada em 26/01/2018.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor trouxe previsão expressa acerca da figura do consumidor por equiparação, o qual, embora não tenha adquirido diretamente produto ou serviço do fornecedor, se caracteriza como vítima do evento ocasionado por vício do serviço.

Vejamos:

“Art. 2º (...)

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.”

Sendo assim, constato que restou demonstrada a relação de consumo na hipótese dos autos, já que o marido e o filho da autora foram atingidos por cabo de alta tensão rompido em via

pública, cuja responsabilidade de instalação e manutenção é da parte apelante.

Com relação a prescrição, pretensão da autora, decorre em 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC.

“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

No mesmo sentido são os julgados:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REVISÃO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que condenou a empresa concessionária à indenização por danos morais, devido à interrupção no fornecimento de energia elétrica por período demasiadamente longo. A suspensão de energia, embora decorrente de fortes chuvas, foi superior ao lapso permitido pela Agência Reguladora.

2. Na origem, trata-se de demanda indenizatória em decorrência de interrupção de fornecimento de energia elétrica. A ré, por sua vez, ponderou que a falta de energia elétrica decorreu de temporal, o que caracterizaria a ocorrência de caso fortuito. Contudo, o Tribunal de origem, com espeque nas provas documentais e testemunhais, concluiu que houve dano moral e não viu, no caso concreto, as causas excludentes de responsabilidade.

3. Observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que reexaminá-los é vedado em Recurso Especial, pois encontra óbice no édito 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." Precedentes do STJ em casos análogos: REsp 1.703.136/RS, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2018; AgInt no AREsp 1.061.127/RS, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/8/2017; AgInt no AREsp 1.017.912/RS, Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/8/2017.)”

Na hipótese, evidencia-se que o evento danoso ocorreu em 17/01/2013 Boletim de Ocorrência (ID 54501340 - Pág. 3), tendo sido a ação protocolada no dia 15/01/2018, conforme se verifica do carimbo de recebimento apostado na margem superior direita da petição inicial (ID 54500495 - Pág. 1 - Autos de 1º grau), ou seja, antes da consumação do prazo prescricional, razão pela qual, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e arquivem-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.”

Inconformado com o decisum, a agravante pugna pela reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, interpondo Agravo Interno.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Observa-se que o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que, mesmo que
se considere eventual relação de consumo, a qual induz à análise de um prazo prescricional de 5 (cinco) anos, tem-se que ele foi consumado no presente caso, uma vez que a ação fora ajuizada depois de 5 (cinco) anos e 9 (nove) dias da data do suposto evento danoso.

Ocorre que, na decisão monocrática, ora recorrida, a
o contrário do afirmado pelo ora recorrente, a referida matéria foi analisada, tendo restado constatado, que o
evento danoso ocorreu em 17/01/2013 Boletim de Ocorrência (ID 54501340 - Pág. 3), tendo sido a ação protocolada no dia 15/01/2018, conforme se verifica do carimbo de recebimento apostado na margem superior direita da petição inicial (ID 54500495 - Pág. 1 - Autos de 1º grau), ou seja, antes da consumação do prazo prescricional, razão pela qual, foi mantida a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Dessa forma, n
ão evidencio que os elementos trazidos pela agravante no presente recurso, fragilizem os fundamentos da decisão testilhada, sendo de rigor sua manutenção.

Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas alegações recursais, motivo pelo qual deve a Decisão Monocrática por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, C
ONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições.

É como voto
.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/06/2023